Tribunal: TJES
Processo: 0029738-98.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029738-98.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DANUZA BARROS GOMES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESPECIALISTA EM GESTÃO, REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERITOCRACIA (ACELERADA). ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 637/2012. NATUREZA DE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO PUIL Nº 0000463-96.2020.8.08.9101. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública, determinando sua progressão acelerada em uma referência e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, fundamentando-se na aplicação direta do art. 30 da LCE nº 637/2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o art. 30 da LCE nº 637/2012, que prevê a progressão funcional por meritocracia, possui eficácia plena e imediata ou se depende de regulamentação específica para estabelecer os critérios de mérito, e se o Poder Judiciário possui competência para conceder tal vantagem ante a omissão regulamentar do Executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia foi pacificada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, o qual estabeleceu que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de lei ou decreto regulamentador para sua efetiva implementação.

4.A progressão acelerada é tratada como uma "premiação" excepcional para servidores que atinjam critérios de mérito especiais, de modo que a avaliação de desempenho anual ordinária não supre a ausência de parâmetros específicos exigidos pela norma programática.

5.O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para suprir a falta de regulamentação e conceder aumentos ou progressões funcionais, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.Constatada a ausência de exigibilidade imediata do direito ante a omissão regulamentar, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão é medida impositiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 configura norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação específica para definir os critérios de meritocracia. 2. A concessão de progressão acelerada pelo Judiciário sem base legal regulamentadora afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o princípio da separação de poderes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0029738-98.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: DANUZA BARROS GOMES

JUÍZA SENTENCIANTE: NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESPECIALISTA EM GESTÃO, REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERITOCRACIA (ACELERADA). ART. 30 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 637/2012. NATUREZA DE NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. TESE FIXADA PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO NO PUIL Nº 0000463-96.2020.8.08.9101. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública, determinando sua progressão acelerada em uma referência e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias, fundamentando-se na aplicação direta do art. 30 da LCE nº 637/2012.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se o art. 30 da LCE nº 637/2012, que prevê a progressão funcional por meritocracia, possui eficácia plena e imediata ou se depende de regulamentação específica para estabelecer os critérios de mérito, e se o Poder Judiciário possui competência para conceder tal vantagem ante a omissão regulamentar do Executivo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.A controvérsia foi pacificada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo no julgamento do PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101, o qual estabeleceu que o art. 30 da LCE nº 637/2012 é norma de eficácia limitada, dependendo de lei ou decreto regulamentador para sua efetiva implementação.

4.A progressão acelerada é tratada como uma "premiação" excepcional para servidores que atinjam critérios de mérito especiais, de modo que a avaliação de desempenho anual ordinária não supre a ausência de parâmetros específicos exigidos pela norma programática.

5.O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para suprir a falta de regulamentação e conceder aumentos ou progressões funcionais, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes e contrariedade à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.Constatada a ausência de exigibilidade imediata do direito ante a omissão regulamentar, a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão é medida impositiva.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. O art. 30 da Lei Complementar Estadual nº 637/2012 configura norma de eficácia limitada, cuja aplicação depende de regulamentação específica para definir os critérios de meritocracia. 2. A concessão de progressão acelerada pelo Judiciário sem base legal regulamentadora afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF e o princípio da separação de poderes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
DANUZA BARROS GOMES
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
Em apartada síntese, a autora afirma que é servidora pública estadual em exercício no cargo de especialista em gestão, regulação e vigilância em saúde e que concluiu o estágio probatório em 2016. Afirma que não obteve progressão por meritocracia prevista em lei concedida integralmente pelo requerido. Em decorrência, pretende seu reenquadramento em duas referências, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes.

Em contestação (págs. 51/71 do arquivo digital), o Estado afirma que a avaliação por mérito é ato discricionário e que não há regulamentação da matéria, afirmando ser imprescindível o decurso do biênio entre uma progressão e outra.

Sobreveio sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (pág.91/95 do arquivo digital):

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em progredir por aceleração a autora DANUZA BARROS GOMES em 01 (uma) referência a partir de 01/06/2018, bem como no pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, a serem corrigidas e acrescidas de juros de mora pelos índices aplicáveis à Fazenda Pública, ambos a partir do respectivo vencimento, na forma do artigo 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado (págs. 99/116). Em suas razões, sustenta que o art. 30 da Lei Complementar nº 637/2012 tem eficácia limitada, pois depende de regulamentação específica nunca editada. Afirma que a sentença interpretou de forma equivocada a norma, já que a avaliação de desempenho anual não substitui os critérios legais de mérito. Argumenta que o Judiciário não pode atuar como legislador positivo, criando regras não previstas em lei, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes. Alega ainda que o Decreto nº 3.133-R/2012 não regulamenta o benefício, servindo apenas para fins de gestão administrativa.

Contrarrazões pela recorrida (págs. 119/124).

Distribuído o recurso, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do PUIL 0000463-96.2020.8.08.9101.

Certidão da Secretaria ao ID 15442668, dando conta do julgamento do referido PUIL.

É o relatório.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Adianto, desde logo, que a sentença de primeiro grau deve ser
reformada
.

A controvérsia cinge-se à aplicabilidade imediata do art. 30 da LC nº 637/2012, que prevê a progressão funcional acelerada baseada na meritocracia.

Com o devido respeito ao entendimento da sentença, verifica-se que a norma em questão possui
eficácia limitada
, dependendo de regulamentação para que sejam estabelecidos os critérios e procedimentos objetivos de aferição do mérito.

A matéria já foi pacificada pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo
(PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101), que fixou o entendimento de que tanto o art. 30 da LCE nº 637/2012 quanto o art. 9º da LCE nº 633/2012 configuram normas de eficácia limitada.

Colaciono trecho elucidativo do referido precedente:

(...) É por isso que também se conclui, que tanto o citado artigo 30, da Lei Complementar no 637/2012, quanto o artigo 9º, da Lei Complementar no 633/2012, são normas legais de eficácia ‘limitada’, as quais dependem de uma lei própria para sua efetivação, inclusive, citando os parâmetros legais à concessão do benefício. De fato, o que não pode ser aplicado, por ausência de regulamentação, é um tipo de progressão extra e excepcional, como se pretende, ou seja, uma benesse prevista na Lei Complementar no 637/2012, que tem como escopo permitir uma aceleração nas promoções ordinárias do servidor público, que for merecedor de tal promoção, sendo que tal ‘acelerador’, afigura-se, portanto, como uma espécie de ‘premiação’ aos servidores que alcancem critérios de mérito especiais e suficientes para tanto, à luz da lei regulamentadora, que sequer ainda foi introduzida no mundo jurídico. A citada ‘premiação’ (acelerador de progressão), ainda não foi criada por lei formal, para ser concedida sem distinção a todos os servidores, com base em única avaliação anual, sendo que, entendimento em contrário, deixaria de fora todo o sistema de ‘meritocracia’, previsto quando da elaboração da aludida progressão ‘acelerada’. Consequentemente, resta, a meu ver, a necessidade de edição de lei específica, para que seja possibilitada a concessão do acelerador por progressão funcional, previsto no artigo 30 da Lei Complementar no 637/2012, considerando que a lei tem nitidamente características programáticas. Sendo assim, a atuação da Administração Pública fica condicionada à edição de lei regulamentadora, indicando as condições a serem implementadas pelos servidores públicos estaduais à obtenção do ‘acelerador’ de progressão, motivo pelo qual, de fato, não há que se falar em ato passível de controle ou de escolha pelo próprio Poder Judiciário, que não tem função legislativa.

A ausência de norma regulamentadora impede que a avaliação de desempenho anual seja utilizada como critério único e suficiente para a progressão funcional por mérito. Sem a fixação de parâmetros objetivos pela lei específica, o direito pretendido carece de exigibilidade imediata.

Ademais, a concessão de progressões funcionais é matéria afeita à conveniência e oportunidade do Poder Executivo. Eventual provimento judicial nesse sentido violaria o Princípio da Separação de Poderes, ao passo que o Judiciário estaria assumindo a função de legislador positivo para criar benefícios sem o devido respaldo legal.

Reforça esse óbice a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que proíbe o Poder Judiciário de majorar vencimentos de servidores sem base legal específica. No presente caso, reconhecer a progressão funcional sem a devida regulamentação afrontaria não apenas a legalidade (art. 37, caput, CF), mas também a autonomia financeira e administrativa do ente federativo.

Logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)